Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716833-60.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal sustenta, em contrarrazões, que o apelante violou o princípio da dialeticidade recursal pois não combateu os fundamentos da sentença (id 47447347, p. 2). Intime-se Francisco Antônio Oliveira de Sousa para manifestar-se sobre eventual inobservância do princípio da dialeticidade recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator